Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002513-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 034.629.331-67 (RECORRENTE), JADER ANDRADE PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 732.838.001-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVA UNIDADE CONSUMIDORA UTILIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

2.
A empresa ré alega que a autora é titular da unidade consumidora n. 383540, instalada na RUA TAILANDIA, 5, QD 20, Bairro: VILA ARTHUR, VARZEA GRANDE/MT, estando inadimplente com a fatura no valor de R$ 834,20 - vencimento em 30/07/2018 e inscrita nos órgãos de proteção ao crédito em 25/09/2020.

3.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo a recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

4.

Do contrário, não demonstrou a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada, especialmente à época do débito discutido, bem como que esteve adimplente com os pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

5.
Ressalte-se ainda que a autora passou a afirmar em sede recursal que apenas desconhece o débito discutido e não a relação jurídica existente entre as partes. Todavia, não acostou aos autos o comprovante de pagamento da fatura de consumo referente ao mês 07.2018, razão pela qual não há como acolher a tese de que o débito inexiste.

6.
Assim, comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser a autora condenada ao pagamento da dívida.

7.
Por fim, é nítido que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé.

8.
A sentença que julgou
IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos e
CONDENOU a reclamante
ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais)
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

10
.
Recurso conhecido e não provido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022